Tribunal: TJBA
Processo: 8033649-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033649-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVADO/AGRAVANTE: SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA e outros Advogado(s): Rafael Somões Silva, RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA AGRAVANTE/AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):IGOR AMADO VELOSO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, concedeu gratuidade da justiça à pessoa jurídica, sendo arguida nulidade por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação para contrarrazões ao agravo de instrumento enseja nulidade do julgamento; (ii) estabelecer se é possível a concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica sem violação aos requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de intimação para contrarrazões não gera nulidade automática, exigindo demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio pas de nullité sans grief. O contraditório pode ser exercido de forma diferida no processo civil, sendo assegurada a ampla defesa mediante a interposição dos recursos cabíveis. O julgamento monocrático é legítimo quando a decisão se funda em entendimento consolidado dos tribunais superiores, nos termos do art. 932, IV, do CPC. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende da comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, requisito atendido no caso, conforme a Súmula 481 do STJ. O agravo interno não admite a rediscussão de matéria já decidida, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de intimação para contrarrazões ao agravo de instrumento não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. O contraditório pode ser exercido de forma diferida, desde que assegurada a ampla defesa por meio dos recursos cabíveis. O relator pode decidir monocraticamente quando a matéria estiver em consonância com entendimento consolidado dos tribunais superiores. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando comprova a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. O agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já decidida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8033649-28.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e Agravados SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA E VICENTE DE PAULA LEMOS NEIVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.